Tribunal: TJES
Processo: 5003990-12.2023.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-11-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003990-12.2023.8.08.0000
REVISÃO CRIMINAL (12394)
REQUERENTE: GABRIEL FERREIRA SELESTRINE
REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
REVISÃO CRIMINAL – ARTIGOS 33 E 35, C/C O ARTIGO 40, INCISO VI, TODOS DA LEI Nº 11.343/06, E DO ARTIGO 14, DA LEI Nº 10.826/03 – AÇÃO REVISIONAL LASTREADA NO ARTIGO 621, INCISO
S
I
E III
, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – PRETENDIDA DESCONSTITUIÇÃO DA CONDENAÇÃO
NO ARTIGO 35, DA LEI Nº 11.343/06
–
I
MPOSSIBILIDADE – ABSORÇÃO DO CRIME PREVISTO NO ESTATUTO DO DESARMAMENTO PELO CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES, E, CONSEQUENTEMENTE, A APLICAÇÃO DA MAJORANTE PREVISTA NO ARTIGO 40, INCISO IV, DA LEI Nº 11.343/06 –
NÃO
CAB
IMENTO
–
REDUÇÃO DAS PENAS APLICADAS –
INVIÁVEL
– P
EDIDO REVISIONAL JULGADO IMPROCEDENTE.
1. A revisão criminal possui objetivos bem delimitados, motivo pelo qual não se presta, por si só, à realização de nova valoração de provas, visando à absolvição por insuficiência probatória. Em outras palavras, a revisão criminal não proporciona aos julgadores a amplitude do recurso de apelação, exigindo que o requerente apresente, com o pedido, elementos probatórios que descaracterizem o fundamento da condenação, erro técnico da sentença ou novas provas de circunstância que determine a absolvição ou autorize diminuição especial da reprimenda. Assim, na seara da revisão criminal, a análise se restringe à finalidade de sanar eventual erro judiciário, evitando-se condenações injustas, sem respaldo nas evidências dos autos.
In casu
, verifica-se que as provas colhidas na ação penal originária foram suficientes para ensejar a condenação do revisionando pelo crime previsto no artigo 35, da Lei de Drogas, tratando-se a presente revisão criminal de manifesto inconformismo da defesa quanto à condenação do requerente, sendo que, naquele momento, as matérias já foram amplamente debatidas em ambos os graus de jurisdição. Portanto, é indubitável, no caso
sub examen
, a intenção de se reapreciar, mais uma vez, agora em âmbito de revisão criminal, a autoria delitiva, pontuando esta ação como se fosse “nova apelação criminal”, em verdadeiro desvirtuamento de seu caráter legal. 2. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a absorção do porte de arma de fogo pelo crime de tráfico de drogas, em detrimento do concurso material, deve ocorrer quando o uso da arma estiver ligado diretamente ao tráfico de entorpecentes, para assegurar o sucesso da mercancia ilícita. Assim, restando demonstrado que os delitos de porte ilegal de arma de fogo e de tráfico de drogas foram praticados por meio de desígnios e condutas autônomas, incabível a absorção do crime previsto no Estatuto do Desarmamento pelo crime de tráfico de entorpecentes, e, consequentemente, a aplicação da majorante prevista no artigo 40, inciso IV, da Lei nº 11.343/06, sendo correto o reconhecimento do concurso material procedido pelo magistrado sentenciante, e confirmado por este Tribunal de Justiça quando da apreciação do recurso de apelação interposto. 3. A retificação na dosimetria da pena em sede de revisão criminal somente pode ser realizada quando demonstrada aparente ilegalidade e equívoco técnico do julgador, o que não é o caso, vez que a pena se mostrou necessária, suficiente, adequada e proporcional ao crime praticado, não merecendo reparos nesta ação revisional. 4. Revisão criminal improcedente.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: à unanimidade, julgar improcedente o pedido revisional, nos termos do voto do eminente Relator.
Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Trata-se de
revisão criminal ajuizada
em favor de
GABRIEL FERREIRA SELESTRINE
, em face do acórdão prolatado nos autos da Ação Penal nº 0024143-08.2016.8.08.0030, que negou provimento ao recurso defensivo, mantendo a condenação do requerente nas sanções dos artigos 33 e 35, c/c o artigo 40, inciso VI, todos da Lei nº 11.343/06, e do artigo 14, da Lei nº 10.826/03, à pena de 12 (doze) anos e 03 (três) meses de reclusão e ao pagamento de 1.424 (mil, quatrocentos e vinte e quatro) dias-multa, em regime inicialmente fechado.

A defesa sustenta o pleito revisional no artigo 621, incisos I e III, do Código de Processo Penal (id 4781236). Para tanto, sustenta erro no tocante à condenação de
GABRIEL FERREIRA SELESTRINE
nas sanções do artigo 35, da Lei nº 11.343/06, e do artigo 14, da Lei nº 10.826/03. Sustenta ainda, acerca de erro durante a realização da dosimetria dos crimes de tráfico e associação para o tráfico, requerendo, assim, o redimensionamento das penas-bases aplicadas para os mínimos legais previstos.

Pois bem.

Sabe-se que a intangibilidade da coisa julgada, no processo penal, deve ceder ante os imperativos da Justiça, quando se está diante de um erro judiciário.

Permite-se, portanto, pela revisão criminal, que o condenado possa pedir a qualquer tempo aos Tribunais, nos casos expressos em lei,
ex vi
o artigo 621, incisos I ao III, do Código de Processo Penal, que reexamine o processo já findo, a fim de ser absolvido ou beneficiado de alguma outra forma.

Ocorre que a revisão criminal possui objetivos bem delimitados, motivo pelo qual não se presta, por si só, à realização de nova valoração de provas.

Em outras palavras, a revisão criminal não proporciona aos julgadores a amplitude do recurso de apelação, exigindo que o requerente apresente, com o pedido,
elementos probatórios que descaracterizem o fundamento da condenação
,
erro técnico da sentença
ou
novas provas de circunstância que determine a absolvição ou autorize diminuição especial da reprimenda
. Há, na verdade, uma inversão do ônus da prova, e os elementos probatórios devem ter poder conclusivo a demonstrar, cabalmente, a inocência do condenado ou a circunstância que o favoreça.

Assim, em tema de revisão criminal, não basta que o peticionário se apoie em alguma dúvida para lograr o deferimento de sua pretensão; ao contrário, só se admite a rescisão do decreto condenatório, prestigiada pela
força da coisa julgada
, com a prova firme e objetiva dos fatos alegados.

Partindo dessa visão, o inciso I, do artigo 621, do Código de Processo Penal, permite a revisão dos processos findos quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos, já o inciso II, do mesmo artigo, permite a revisão quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos. Por sua vez, o inciso III, do mencionado dispositivo legal, admite a ação revisional quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.

Feita tal digressão, passo a analisar as irresignações do revisionando.

Inicialmente, pautado no inciso I, do artigo 621, do Código de Processo Penal, o requerente objetiva sua absolvição do crime previsto no artigo 35, da Lei nº 11.343/06, sob o fundamento de que as provas dos autos originários são frágeis e não comprovam a associação dele com outros indivíduos para a prática de tráfico de drogas.

Da detida análise do bojo do presente caderno processual, entendo que não assiste razão a defesa.

Isso porque, do conjunto probatório acostado aos autos, observa-se que as provas foram suficientes para comprovar a materialidade e a autoria delitiva do requerente pelo crime de associação para o tráfico de drogas, tendo inclusive sido confirmado por este egrégio Tribunal de Justiça quando do julgamento do recurso de apelação interposto.

Por ser oportuno, colaciono o aresto do mencionado julgamento:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO. ASSOCIAÇÃO PARA O TRAFICO PORTE DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO AUSÊNCIA DE PROVAS. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA.. RECURSO IMPROVIDO. 1. Não há que se falar em insuficiência de provas quando o conjunto probatório mostrou-se sólido o bastante para embasar uma sentença. Absolvição negada, haja vista a robustez das provas de autoria e materialidade; 2. Recurso a que se nega provimento. (TJES, Classe: Apelação, 030160226426, Relator: PEDRO VALLS FEU ROSA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 02/10/2019, Data da Publicação no Diário: 14/10/2019).

Para que não reste qualquer dúvida sobre a devida apreciação por parte deste sodalício sobre a regularidade da condenação de
GABRIEL FERREIRA SELESTRINE
nas sanções do artigo 35, da Lei nº 11.343/06, transcrevo parte do voto proferido pelo Desembargador Pedro Valls Feu Rosa na ocasião:

[...]

Passo a análise do pleito absolutório ante a inexistência de provas de autoria que imputem as condutas criminosas ao apelante.

Com relação à materialidade e à autoria, compulsando os autos, é possível observar que ambas restaram devidamente comprovadas, razão pela qual não entendo ser cabível o pleito absolutório formulado pela prática do delito de associação pra o tráfico e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, pelos motivos que passo a expor.

Verifica-se que a materialidade dos delitos, restou devidamente comprovada pelo Boletim Unificado nº (fls. 24/27), Auto de Apreensão (fl. 20), Auto de Constatação de Eficiência de Arma de Fogo e Munições de fl. 28, Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas de fl. 23, Laudo de Exame Químico de fls. 160.

A autoria foi reforçada nos depoimentos dos acusados e das testemunhas colhidos nos autos. Para máximo esclarecimento, transcrevo breves trechos dos depoimentos prestados em esfera judicial:

[...]Em Juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa, o acusado GABRIEL disse que realmente estava na posse da droga apreendida, mas ERICK não tinha conhecimento, já que estavam combinando de ir para a lagoa. No decurso do caminho, pediu a ERICK que parasse em sua casa (do réu Gabriel) para pegar umas roupas, mas na sacola havia drogas, a balança de precisão e outros objetos para o tráfico de drogas. Afirmou que a droga era destinada ao comércio ilegal, mas negou que a arma apreendida era de sua propriedade e que tivesse sido encontra na sua cintura, alegando que ERICK permitiu aos policiais militares que adentrassem sua residência (de Erick), Socai onde ela foi localizada. Ao responder às perguntas formuladas pelo Ministério Público, respondeu que o menor também não tinha conhecimento do entorpecente e que ele estava na companhia do réu e de ERICK para iria para a lagoa. Disse que no momento da prisão solicitou ao menor que assumisse a droga, pois estava com medo de ser mantido preso, e por isso no depoimento na esfera policial do menor ele assumiu ser o proprietário da droga apreendida. Afirmou que pegou droga de um rapaz que vinha do município São Mateus/ES por 03 (três) vezes, inclusive a que foi apreendida no dia dos fatos, encontrando com o mesmo no bairro Linhares V. Esclareceu que a média que tal rapaz fornecia era de 75g (setenta e cinco gramas) a l00g (cem gramas) de crack por vez. Disse que ele mesmo a fracionava e que o pagamento era feito de acordo com a venda feita, ou seja, ia recebendo dos usuários e efetuando o pagamento ao rapaz de São Mateus/ES. Disse, respondendo as perguntas formuladas pela defesa, que ERICK não tinha envolvimento com o tráfico de drogas, mas somente comprava o entorpecente para uso próprio. [...] Depoimento Acusado Gabriel Ferreira Selestrine,

ERICK disse que no dia dos fatos o réu GABRIEL entrou contato telefônico com ele e perguntou se podia buscá-lo no Pink Motel, o que foi feito. Já no interior do veículo, após ERICK dizer que iria para a lagoa, o acusado GABRIEL perguntou se poderia ir junto, tendo ERICK dito que sim, e, após parar na sua casa (de Erick), se dirigiu para a residência do denunciado GABRIEL para que ele pegasse roupa. GABRIEL adentrou no veículo de posse de uma sacola e no trajeto de volta, nas proximidades da caixa d'água, avistaram o menor John, quando o réu GABRIEL perguntou se poderia convidá-lo para ir à lagoa também, o qual também entrou no carro. Chegando em frente a sua casa, a sua esposa o chamava insistentemente para entrar, momento em que saiu do carro na companhia do réu GABRIEL e em seguida este saiu correndo e os policiais militares em sua perseguição. Disse que no interior da sacola do acusado GABRIEL foram encontrados os entorpecentes, a balança de precisão e ácido bórico. Afirmou que arma de fogo foi apreendida no interior de sua residência. Ao responder as perguntas formuladas pelo Ministério Público disse que presenciou o acusado GABRIEL solicitando ao menor John que assumisse a propriedade da droga. Afirmo que a arma de fogo, PT 938, lhe pertencia e era registrada com validade de 05 (cinco) anos, porém não sabe informar se o registro novo estava dentro do seu veículo, que foi apreendido pelos milicianos. (Depoimento acusado Erick Silva Pereira)

[...] , ao ser ouvido por este Juízo, disse que já havia recebido diversas denúncias relativas ao tráfico de drogas em relação ao réu GABRIEL, razão pela qual começou a passar próximo à casa dele e do local onde supostamente ele comercializava entorpecentes. Salientou que as denúncias indicavam que o denunciado GABRIEL tinha vários "correrias" e que portava uma pistola calibre 38, a qual teria sido fornecida por uma pessoa que tinha um poder aquisitivo melhor, a qual aparecia nas denúncias como usuário e que adquiria drogas com GABRIEL. Como essa pessoa devia ao réu GABRIEL, passou a sua arma para este como forma de pagamento que, posteriormente, descobriu-se que se tratava de ERICK. Chegou ao conhecimento da polícia militar, ainda, que o acusado GABRIEL estaria se utilizando da casa de ERICK para movimentar o tráfico, inclusive de cortar e embalar a droga para o comércio, já que ERICK fazia o consumo de quantia de droga mais elevada e existia uma troca entre eles, inclusive disse que a casa era toda monitorada, contendo 09 (nove) câmeras, o que dificultava a ação policial. Esclareceu que as denúncias informavam que GABRIEL fazia o uso de um veículo Azera de cor preta, na companhia de ERICK, para buscar a droga. Disse que, segundo informações, toda a ação de ERCIK era em troca de drogas para o seu consumo próprio. No momento da abordagem do Azera, o réu GABRIEL tentou se evadir, mas foi alcançado e com ele encontrada a arma de fogo na cintura, no interior do veículo uma quantidade de droga, e na casa de ERICK lograram êxito em localizar a balança de precisão e outra quantidade de crack em pedras. Esclareceu que a pedra bruta de crack foi encontrada no interior do carro e as pedras dentro de um quarto da casa de ERICK, inclusive no quarto tinha um colchonete com vários materiais para o uso de drogas. Afirmou que nas denúncias anônimas recebidas aparece somente a pessoa do acusado GABRIEL. Esclareceu que o menor John Hallerson estava no momento dos fatos, mas não aparece nas denúncias anônimas recebidas, mas somente o réu GABRIEL. Ao responder as perguntas formuladas pela defesa, disse havia uma mensagem no aparelho de celular de ERICK reltavia a buscar uma droga o réu GABRIEL, mas nada que ligasse os dois ao tráfico de drogas. Depoimneto testemunha CB PMES MARCOS PEREIRA VIEIRA[...]

Portanto, a autoria delitiva do acusado se fundamenta a partir de seu próprio depoimento ao assumir que a drogas apreendidas eram suas e destinadas ao comércio.

Os depoimentos das testemunhas certificam também materialidade quanto a arma de fogo apreendida, consumando, portanto, o crime de tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido.

Nesse liame, ainda que a defesa do apelante tenha sustentado a inexistência de provas suficientes a embasar uma condenação, restou devidamente demonstrado pelo depoimento do policial militar que efetuou a prisão em flagrante, que o apelante incorreu nos elementos do tipo penal previsto no art. 14 da Lei 10.826/2003.

Em relação ao crime de associação para o tráfico de drogas, extrai-se dos depoimentos acima transcritos que há comprovação acerca do animus associativo entre o apelado e o corréu Erick, inclusive sem a casa totalmente monitorada, por nove câmeras, com a finalidade de dificultar a ação policial.

Ante todo o exposto, não me parece justificada a tese defensiva de absolvição do acusado, não merecendo reforma também este ponto da sentença.

Desse modo, por não haver motivos para modificar a sentença, mantenho inalterada a condenação.

Ademais, ressalto que a defesa não trouxe nenhum fato ou prova nova apta a desconstituir a sentença de 1º grau no que tange à conduta do artigo 35, da Lei nº 11.343/06, a qual se deu amparada em elementos de prova concretos extraídos do caderno processual.

Quanto a isso, repiso que em sede de revisão criminal só se admite a desconstituição do decreto condenatório, prestigiado pela força da coisa julgada, provas e fatos novos que demonstrem de forma explícita o erro apontado.

Com isso, da análise dos autos, resta evidente que a presente ação revisional foi interposta tão somente em razão do inconformismo da defesa do réu com a condenação que lhe fora imposta, possuindo, assim, clara intenção de reexame do mérito da causa, como se uma segunda apelação fosse.

Sobre o tema, importante trazer à colação os ensinamentos de Guilherme de Souza Nucci, em sua obra Código de Processo Penal Comentado. Confira-se:

O objetivo da revisão não é permitir uma terceira instância de julgamento, garantindo ao acusado mais uma oportunidade de ser absolvido ou ter reduzida sua pena, mas, sim, assegurar-lhe a correção de um erro judiciário. Ora, este não ocorre quando um juiz dá a uma prova uma interpretação aceitável e ponderada. Pode não ser a melhor tese ou não estar de acordo com a turma julgadora da revisão, mas daí a aceitar a ação rescisória somente para que prevaleça peculiar interpretação é desvirtuar a natureza do instituto. [...]. (Código de Processo Penal Comentado; São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 2013; pág. 621).

Cumpre destacar, ainda, que esse também é o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça e por este sodalício,
in verbis
:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. REVISÃO CRIMINAL. SEGUNDA APELAÇÃO. NÃO CABIMENTO. PRECEDENTES. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 83/STJ. [...]. 2.
O acórdão recorrido está em consonância com o entendimento consolidado desta Corte, de que não cabe revisão criminal quando utilizada como nova apelação, com vistas ao mero reexame de fatos e provas, quando não verificados os pressupostos previstos no art. 621 do CPP
, incidindo o óbice da Súmula nº 83/STJ. [...]. (STJ; AgRg-AREsp 1.781.796; Proc. 2020/0286181-0; DF; Sexta Turma; Rel. Min. Olindo Menezes; Julg. 21/09/2021; DJE 27/09/2021).

REVISÃO CRIMINAL. DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA (ART. 339, CP). NULIDADE. ALEGAÇÃO DE DEFICIÊNCIA DA DEFESA TÉCNICA. INOCORRÊNCIA. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. PRETENSÃO DE MERA REAPRECIAÇÃO DAS PROVAS DOS AUTOS. UTILIZAÇÃO COMO SEGUNDA APELAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REVISÃO CRIMINAL NÃO CONHECIDA. 1.
As teses suscitadas pelo ora requerente foram devidamente suscitadas pela defesa constituída durante o curso da ação penal, tendo sido analisadas e decididas na sentença condenatória e nos acórdãos que mantiveram a sentença condenatória, não havendo que se falar em deficiência da defesa técnica. Prejuízo não demonstrado. 2. A revisão criminal não deve ser adotada como um segundo recurso de apelação, pois o acolhimento da pretensão revisional reveste-se de excepcionalidade, cingindo-se às hipóteses previstas no art. 621, do Código de Processo Penal
. 3. Revisão Criminal não conhecida. (TJES; RevCr 0025660-02.2020.8.08.0000; Câmaras Cíveis Reunidas; Rel. Subst. Ezequiel Turibio; Julg. 14/06/2021; DJES 21/06/2021).

Assim sendo, só seria possível modificar o
decisum
por meio de revisão criminal em casos de flagrante ilegalidade, isto é, equívoco do magistrado sentenciante ou do julgamento colegiado em sede recursal contrário a texto expresso de lei, o que não é o caso, vez que, a irresignação em exame se trata exclusivamente de mero inconformismo do requerente.

Portanto, verifica-se que a condenação do revisionando não se mostrou contrária à evidência dos autos, não havendo que se falar em absolvição do revisionando pela prática do crime do artigo 35, da Lei nº 11.343/06.

Prosseguindo, o requerente, também com espeque no inciso I, do artigo 621, do Código de Processo Penal, objetiva que a condenação na conduta do artigo 14, da Lei nº 10.826/03, seja absorvida pelo crime do artigo 33, da Lei nº 11.343/06, eis que a arma fora apreendida no mesmo contexto do tráfico de drogas.

Todavia, tenho que tal pleito também não merece prosperar.

Por ser oportuno, saliento que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é assente no sentido de que a absorção do porte de arma de fogo pelo crime de tráfico de drogas, em detrimento do concurso material, deve ocorrer quando o uso da arma estiver ligado diretamente ao tráfico de entorpecentes, para assegurar o sucesso da mercancia ilícita. Sobre o tema:

PENAL. TRÁFICO DE DROGAS E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. CONSUNÇÃO ENTRE OS CRIMES PRATICADOS. NÃO OCORRÊNCIA. CONCLUSÃO DA CORTE DE ORIGEM. REVISÃO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA Nº 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1.
A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que, se no momento da apreensão, a arma estiver sendo usada como parte do processo de intimidação difusa ou coletiva para viabilizar a prática do tráfico, correta a aplicação da majorante do art. 40, IV, da Lei de drogas, com a absorção do crime de porte ou posse ilegal de arma pelo delito de tráfico de drogas, em detrimento do concurso material.
[...]. (STJ; AgRg-AREsp 2.014.637; Proc. 2021/0336485-0; ES; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 21/06/2022; DJE 27/06/2022).

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. CONSUNÇÃO ENTRE OS CRIMES PRATICADOS. INEXISTÊNCIA. CONTEXTOS FÁTICOS DISTINTOS. CONCLUSÃO DA CORTE DE ORIGEM. REVISÃO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1.
De acordo com entendimento desta Corte Superior, “a absorção do crime de porte ou posse ilegal de arma pelo delito de tráfico de drogas, em detrimento do concurso material, deve ocorrer quando o uso da arma está ligado diretamente ao comércio ilícito de entorpecentes, ou seja, para assegurar o sucesso da mercancia ilícita. Nesse caso, trata-se de crime meio para se atingir o crime fim que é o tráfico de drogas, exige-se o nexo finalístico entre as condutas de portar ou possuir arma de fogo e aquelas relativas ao tráfico” (HC n. 181.400/RJ, relator Ministro Marco Aurélio BELLIZZE, Quinta Turma, julgado em 17/4/2012, DJe 29/6/2012)
. [...]. (STJ; AgRg-HC 676.665; Proc. 2021/0199775-2; SC; Sexta Turma; Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro; Julg. 09/11/2021; DJE 12/11/2021).

Analisando os elementos que instruem o presente pleito revisional, observo que os delitos de porte ilegal de arma de fogo e de tráfico de drogas foram praticados por meio de desígnios e condutas autônomas.

Nessa senda, importante destacar
que
a prova indica que
policiais militares, ao observarem um veículo em atitude suspeita, e que supostamente estaria sendo conduzido por um indivíduo com mandado de prisão em aberto,
efetuaram a
sua
abordagem,
logrando êxito em apreender na cintura de
GABRIEL FERREIRA SELESTRINE
,
ora revisionando, uma pistola .380, marca Taur
os, com 12 (doze) munições intactas, além de 02 (dois) carregadores de pistola.

Assim, resta evidente que o caso sob apreciação não comporta a absorção do crime previsto no Estatuto do Desarmamento pelo crime de tráfico de entorpecentes e, consequentemente, a aplicação da majorante prevista no artigo 40, inciso IV, da Lei nº 11.343/06, sendo correto o reconhecimento do concurso material procedido pelo magistrado sentenciante, e confirmado por este Tribunal de Justiça quando da apreciação do recurso de apelação interposto, tendo em vista que os delitos foram praticados por meio de desígnios e condutas autônomas.

Acerca do tema, colaciono o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS, DESOBEDIÊNCIA E PORTE DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. BUSCA PESSOAL. REQUISITOS DO ART. 244 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PRESENÇA DE FUNDADAS SUSPEITAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA PREVISTA NO ART. 28 DA LEI N. 11.343/2006. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. PRETENDIDA APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. INVIABILIDADE, NA ESPÉCIE. DESÍGNIOS AUTÔNOMOS. AGRAVO PROVIDO. 1. Ficou evidenciada a existência de fundadas suspeitas para a busca pessoal, pois o Agravado, conhecido pela prática da traficância, foi abordado em região próxima a local de intenso tráfico de entorpecentes e empreendeu fuga, tendo dispensado, no caminho, arma de fogo, que foi visualizada pelos policiais. 2. As instâncias ordinárias, soberanas na análise de provas, concluíram que a conduta praticada pelo Agravado se amolda ao delito previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, destacando, para tanto, as circunstâncias da abordagem. Portanto, concluir de maneira diversa, a fim de desclassificar para a conduta atinente ao art. 28 da Lei de drogas, demandaria o revolvimento do conjunto fático probatório, incabível na via eleita.
3. Na hipótese de os delitos de porte ilegal de arma de fogo e de tráfico de drogas serem praticados por meio de desígnios e condutas autônomas, mostra-se cabível o reconhecimento do concurso material, sendo inviável a absorção do crime previsto no Estatuto do Desarmamento e a aplicação da majorante prevista no art. 40, inciso IV, da Lei n. 11.343/2006.
4. Agravo regimental provido, para denegar a ordem de habeas corpus. (STJ; AgRg-HC 782.742; Proc. 2022/0352223-1; SC; Sexta Turma; Rel. Min. Sebastião Reis Júnior; Julg. 12/09/2023; DJE 21/09/2023).

Destaco que o revisionando também requer, com fundamento no inciso III, do mencionado artigo, o redimensionamento das penas-bases aplicadas para os crimes de tráfico e associação para o tráfico para os mínimos legais previstos, ao sustentar acerca de erro durante a realização da dosimetria.

Para tanto, alega a indevida desvaloração da circunstância do artigo 59, do Código Penal, referente à culpabilidade, bem como, da quantidade de substância entorpecente apreendida na ocasião. Alternativamente, caso se mantida a negativação de alguma circunstância, alega ser necessária a adoção de um dos critérios de valoração definidos pelo Superior Tribunal de Justiça, qual seja, 1/6 (um sexto) ou 1/8 (um oitavo).

Em que pese o teor do referido pleito revisional, tenho que o mesmo também não merece prosperar.

Nessa senda, cabe destacar “
[...]
que a análise da dosimetria penal em sede de Revisão Criminal só é possível em caso de haver teratologia, ilegalidade ou manifesta inconsistência na sua fixação,
[...]. (TJRJ; RevCr 0093159-60.2021.8.19.0000; Rio de Janeiro; Rel. Des. Marcius da Costa Ferreira; DORJ 25/02/2022; Pág. 117)
”.

Analisando a dosimetria procedida pelo magistrado sentenciante, observo que o mesmo considerou desfavorável o vetor atinente à culpabilidade, sob a fundamentação de que o réu se “
[...]
utilizava de usuário de poder aquisitivo elevado, em troca de entorpecente, para poder buscá-lo e prepará-lo para o comércio na residência daquele, inclusive lhe emprestando arma de fogo.
[...]
” e, ainda, nos termos do artigo 42, da Lei nº 11.343/06, em função da natureza e quantidade de substância entorpecente apreendida na ocasião.

Por ser oportuno, cumpre ressaltar que, em relação a circunstância relativa à culpabilidade, quis o legislador que fosse realizada uma gradação da reprovabilidade da conduta praticada pelo acusado.

No caso sob exame, verifico que o magistrado acertadamente considerou que a conduta do acusado, ora revisionando, merecia uma maior reprovação, tendo em vista o
modus operandi
utilizado pelo réu para desenvolver o tráfico de drogas, tendo em vista que se utilizava da residência de usuário de substância entorpecente, com alto poder aquisitivo, e com uma residência com sistema de monitoração eletrônica, para preparar as porções que posteriormente seriam comercializadas, para dificultar a ação policial.

Destaco que tal situação encontra-se devidamente delineada no depoimento prestado pelo Policial Militar Marcos Pereira Vieira, tendo em vista o seguinte trecho da sentença condenatória:

A testemunha CB PMES MARCOS PEREIRA VIEIRA, ao ser ouvido por este Juízo, disse que já havia recebido diversas denúncias relativas ao tráfico de drogas em relação ao réu GABRIEL, razão pela qual começou a passar próximo à casa dele e do local onde supostamente ele comercializava entorpecentes. Salientou que as denúncias indicavam que o denunciado GABRIEL tinha vários “correrias” e que portava uma pistola calibre 38, a qual teria sido fornecida por uma pessoa que tinha um poder aquisitivo melhor, a qual aparecia nas denúncias como usuário e que adquiria drogas com GABRIEL. Como essa pessoa devia ao réu GABRIEL, passou a sua arma para este como forma de pagamento que, posteriormente, descobriu-se que se tratava de ERICK. Chegou ao conhecimento da polícia militar, ainda, que o acusado GABRIEL estaria se utilizando da casa de ERICK para movimentar o tráfico, inclusive de cortar e embalar a droga para o comércio, já que ERICK fazia o consumo de quantia de droga mais elevada e existia uma troca entre eles, inclusive disse que a casa era toda monitorada, contendo 09 (nove) câmeras, o que dificultava a ação policial. Esclareceu que as denúncias informavam que GABRIEL fazia o uso de um veículo Azera de cor preta, na companhia de ERICK, para buscar a droga. Disse que, segundo informações, toda a ação de ERCIK era em troca de drogas para o seu consumo próprio. No momento da abordagem do Azera, o réu GABRIEL tentou se evadir, mas foi alcançado e com ele encontrada a arma de fogo na cintura, no interior do veículo uma quantidade de droga, e na casa de ERICK lograram êxito em localizar a balança de precisão e outra quantidade de crack em pedras. Esclareceu que a pedra bruta de crack foi encontrada no interior do carro e as pedras dentro de um quarto da casa de ERICK, inclusive no quarto tinha um colchonete com vários materiais para o uso de drogas. Afirmou que nas denúncias anônimas recebidas aparece somente a pessoa do acusado GABRIEL. Esclareceu que o menor John Hallerson estava no momento dos fatos, mas não aparece nas denúncias anônimas recebidas, mas somente o réu GABRIEL. Ao responder as perguntas formuladas pela defesa, disse havia uma mensagem no aparelho de celular de ERICK reltavia a buscar uma droga o réu GABRIEL, mas nada que ligasse os dois ao tráfico de drogas. [...]. (sic)

De igual forma, quanto à valoração negativa da natureza e quantidade do entorpecente que era comercializado, em perfeita observância ao artigo 42 da Lei de Drogas, que dispõe que “
O juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, [...].
”, tendo em vista a apreensão de 13 (treze) pedras de crack, embaladas para a venda, além de 01 (uma) pedra de crack, pesando aproximadamente 70g (setenta gramas), que de acordo com o incluso na denúncia, “
[...
]
depois de fracionada corresponderia a 350 pedras pequenas prontas para comercialização, rendendo R$ 3.500,00 caso fossem vendidas a R$ 10,00 cada uma
”.

Assim, mostra-se perfeitamente idônea a fundamentação utilizada pelo magistrado para exasperar as penas-bases do ora revisionando nos crimes de tráfico e associação para o tráfico.

Ademais, cumpre destacar que o
quantum
de aumento também se deu em parâmetro razoável e proporcional à conduta praticada, sendo incabível se falar em redução da pena-base aplicada.

Por ser oportuno, em razão do alegado pelo revisionando, ressalto que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça não teve a intenção de estabelecer um critério formal, matemático e de aplicação obrigatória pelos magistrados, mas tão somente estabelecer diretrizes para uma eventual apreciação da discricionariedade conferida ao julgador.

Sobre o tema, importante trazer à colação o seguinte aresto do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. AUMENTO SUPERIOR A 1/6. MAUS ANTECEDENTES. DUAS CONDENAÇÕES ANTERIORES DEFINITIVAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CRITÉRIO MATEMÁTICO. PRETENSÃO. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PRECEDENTES.
1. A legislação penal não estabeleceu nenhum critério matemático (fração) para a fixação da pena na primeira fase da dosimetria. Nessa linha, a jurisprudência desta Corte tem admitido desde a aplicação de frações de aumento para cada vetorial negativa: 1/8, a incidir sobre o intervalo de apenamento previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador (HC n. 463.936/SP, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 14/9/2018); ou 1/6 (HC n. 475.360/SP, Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJe 3/12/2018); como também a fixação da pena-base sem a adoção de nenhum critério matemático. [...] Não há falar em um critério matemático impositivo estabelecido pela jurisprudência desta Corte, mas, sim, em um controle de legalidade do critério eleito pela instância ordinária, de modo a averiguar se a pena-base foi estabelecida mediante o uso de fundamentação idônea e concreta (discricionariedade vinculada) - (AGRG no HC n. 603.620/MS, Ministro Sebastião REIS Júnior, SEXTA TURMA, julgado em 6/10/2020, DJe 9/10/2020) - (AGRG no HC n. 558.538/DF, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 13/4/2021)
. [...]. (STJ; AgRg-HC 699.488; Proc. 2021/0325808-7; SC; Sexta Turma; Rel. Min. Sebastião Reis Júnior; Julg. 14/12/2021; DJE 17/12/2021).

Desse modo, o magistrado, dentro da discricionariedade que lhe é conferida, pode adotar um dos critérios matemáticos previstos pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, ou mesmo nenhum deles, desde que o faça mediante fundamentação idônea e satisfatória, através da análise das peculiaridades de cada caso concreto, ajustando a pena ao seu destinatário e fim social. Sobre o tema:

PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO MINISTERIAL. REDIMENSIONAMENTO DAS PENAS BASILARES. VALORAÇÃO NEGATIVA DE VETORES JUDICIAIS. ‘CULPABILIDADE’. POSSIBILIDADE. GRAU EXACERBADO DEMONSTRADO. ‘PERSONALIDADE’. VIABILIDADE. EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS NOS AUTOS PARA AVALIAÇÃO. ‘CIRCUNSTÂNCIAS’. CABIMENTO. MODUS OPERANDI ULTRAPASSOU OS LIMITES NORMAIS PARA A ESPÉCIE. ‘CONSEQUÊNCIAS’. ADMISSIBILIDADE. VÍTIMA JOVEM. PREJUÍZO IMENSURÁVEL CAUSADO AOS FAMILIARES. DECOTE DA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL ‘CONDUTA SOCIAL’. ACEITABILIDADE. VALORAÇÃO INIDÔNEA. AUMENTO DO QUANTUM ATRIBUÍDO PARA CADA VETOR JUDICIAL. 1/8 (UM OITAVO) PARA 1/6 (UM SEXTO). INACEITABILIDADE. DISCRICIONARIEDADE DO JUÍZO. RAZOABILIDADE. PROPORCIONALIDADE. [...]. 6.
O Julgador possui a discricionariedade para aplicar a fração que melhor se adeque ao caso concreto, de acordo com o princípio da razoabilidade e proporcionalidade
. 7. Apelo conhecido e parcialmente provido. (TJAC; ACr 0005398-57.2019.8.01.0001; Rio Branco; Câmara Criminal; Rel. Des. Elcio Mendes; DJAC 10/05/2021; Pág. 10).

Por fim, urge salientar que “
[...] N
os termos da jurisprudência mais atual desta Corte Superior, a mudança de jurisprudência não autoriza ajuizamento de revisão criminal, ainda que mais favorável à defesa,
[...]. (STJ; AgRg-HC 832.501; Proc. 2023/0211638-0; SP; Sexta Turma; Rel. Min. Sebastião Reis Júnior; DJE 01/09/2023)
”, razão pela qual seria incabível o acolhimento do pedido revisional para reduzir a pena aplicada.

À luz do exposto e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido revisional, mantendo
in totum
o julgamento impugnado, pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o e. relator para julgar improcedente a revisão.
Acompanho o eminente Desembargador Relator.